Tribunal: TJES
Processo: 0001201-33.2012.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001201-33.2012.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO MARCOS CARDOZO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA CREDORA NÃO CONFIGURADA. MORA DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução por quantia certa contra devedor solvente. O pedido principal consiste no afastamento da decretação da prescrição intercorrente e na determinação do seguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a exequente adota diligências contínuas para a satisfação do crédito e quando há contribuição da máquina judiciária para a mora no andamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução civil exige a comprovação de inércia ou desídia do(a) exequente, sendo insuficiente o mero decurso do tempo.

4. A exequente atua de forma diligente e descaracteriza a inércia quando se manifesta regularmente sempre que intimada e busca alternativas processuais para a satisfação do crédito exequendo.

5. A morosidade processual causada pelo próprio aparelho judiciário, consubstanciada na demora de mais de um ano para a apreciação de petição do credor, atrai a aplicação analógica da Súmula n. 106 do STJ e impede a decretação da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução exige a comprovação de inércia ou desídia do exequente, não sendo possível sua decretação quando o credor atua de forma diligente no curso da execução ou quando a morosidade do feito decorre de falha da própria máquina judiciária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001201-33.2012.8.08.0026
.

APELANTE
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO
(SICOOB SUL)
.

APELAD
O
:
ANTÔNIO MARCOS CARDOZO
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Cooperativa
d
e Crédito Sul
d
o Espírito Santo
(Sicoob Sul)
em face da respeitável sentença

proferida
nos autos da
“
execução por quantia certa contra devedor solvente
”
proposta por el
a
contra
Antônio Marcos Cardozo
,
que
reconheceu

a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito
.

Nas razões do recurso (id 18968297) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o reconhecimento da prescrição intercorrente exige, com
o
requisito essencial, a inércia da parte exequente, circunstância que não se verifica nos autos, conforme demonstrado pelas diligências frutíferas realizadas, ainda que de forma parcial”;
e
2) “A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Requereu o provimento do recurso
para
“
o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente determinação do regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial
”.

O recurso deve ser provido.

A prescrição na execução civil não deve ser reconhecida em desfavor do credor que não foi desidioso. Ou seja, o reconhecimento da prescrição intercorrente vincula-se não apenas ao elemento temporal, mas também à ocorrência de inércia da parte autora em adotar providências necessárias ao andamento do feito. A propósito
disso
,
a
recente
jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
:

[...]
Tese de julgamento: 1. “O reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença exige a comprovação de inércia ou desídia do exequente, sendo insuficiente o mero decurso do tempo quando demonstradas diligências, ainda que infrutíferas, voltadas à satisfação do crédito”
[...]
(Rcl n. 50.105/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 17-3-2026, DJEN de 20-3-2026).

No caso,
a
apelante em nenhum momento manteve-se inerte; ao contrário, foi diligente em todas as vezes que foi intimad
a
para manifestar-se e segue buscando alternativas para
a satisfação do crédito exequendo (cf. fls.
42-3
,
58
,
77
,
86, 92, 97, 104, 110,
117, 129, 134, 151
,
179

e

184

dos autos digitalizados
e id 18968291
dos autos digitais
).
Consoante jurisprudência deste Sodalício, “O reconhecimento da prescrição intercorrente depende da comprovação de inércia do credor, não sendo possível sua decretação quando este atua de forma diligente no curso da execução”
(
ApCiv
0001411-13.2015.8.08.0048,
Des. Rel.
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03-10-2025
).
Nesse mesmo sentido: ApelRemNec 0072149-60.2003.8.08.0011, Des. Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY 3ª Câmara Cível, Julg: 11-02-2025;
ApCiv 0003309-86.2000.8.08.0048, Des. Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, Julg: 16-03-2026.

Além disso, cumpre observar que, transcorrido o prazo de suspensão ânua (fl. 153), a exequente requereu novas diligências em 28-09-2020 (fls. 158-159). A petição, contudo, foi apreciada mais de um ano depois, em 22-10-2021, por ocasião da decisão de fls. 165-166. Tal interregno demonstra que a própria máquina judiciária contribuiu para a mora no andamento do feito, atraindo a incidência analógica da Súmula n. 106 do STJ.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
para
cassar a sentença e determinar o seguimento da execução
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)